Tribunal: TJMT
Processo: 1035096-08.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035096-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), MARIA CLEUZA CAMILO - CPF: 022.453.349-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NORIVAL PEDRO BIANCHEZZI - CPF: 397.653.189-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON JOSE BIANCHEZZI - CPF: 276.211.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA RODRIGUES PESSOA - CPF: 533.614.589-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LIRIO JOAO BIANCHEZZI - CPF: 439.921.299-34 (AGRAVANTE), LOUIZE NARA FERREIRA LOPES - CPF: 039.130.359-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LIRIO JOAO BIANCHEZZI
.

AGRAVADO(S):
LOUIZE NARA FERREIRA LOPES
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução de título extrajudicial fundada em cédula rural pignoratícia e hipotecária, ao argumento de prescrição da pretensão executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a exceção de
pré
-executividade comporta o exame da prescrição fundada na ausência de anuência do devedor às prorrogações do vencimento da dívida rural;

(
ii
) o prazo prescricional teve início na data de vencimento originalmente pactuada ou a partir do vencimento final estipulado nas prorrogações contratuais.

III. Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cuja apreciação dispense dilação probatória. A existência ou não de requerimento de alongamento da dívida demanda instrução, tornando inviável o exame da prescrição por essa via.

4.
A decisão agravada, ao condicionar o exame da prescrição à comprovação da regularidade das prorrogações, observou corretamente os limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade, não afastando a análise do tema em ação própria.

5.
Ainda que superado o óbice processual, os documentos dos autos demonstram que a dívida foi sucessivamente prorrogada com respaldo normativo, fixando-se como termo final o vencimento em 15/09/2014. A execução foi ajuizada em 12/06/2012, dentro do prazo prescricional trienal previsto na legislação aplicável.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A arguição de prescrição em sede de exceção de
pré
-executividade é incabível quando fundada em circunstâncias fáticas que demandam dilação probatória, como a verificação da regularidade de prorrogações contratuais.

2.
O termo inicial da prescrição é o último vencimento pactuado após os aditamentos, observado o prazo de três anos previsto no art. 70 da LUG e art. 60 do DL nº 167/1967
.”

Dispositivos relevantes citados: DL nº 167/1967, art. 60; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; CPC, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI nº 1007006-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
LIRIO JOAO BIANCHEZZI,
contra a decisão proferida (ID. 160181392, Autos de Processo n. 0002254-79.2012.8.11.0086) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por LOUIZE NARA FERREIRA LOPES em face de LIRIO JOÃO BIANCHEZZI, MARIA CLEUZA CAMILO, NORIVAL PEDRO BIANCHEZZI, NILTON JOSÉ BIANCHEZZI e CELIA RODRIGUES PESSOA, todos qualificados nos autos.

À fl. 33 do ID nº 41218535, recebida a inicial e determinada a citação do executado.

Citação dos executados LIRIO JOÃO BIANCHEZZI, NORIVAL PEDRO BIANCHEZZI e CÉLIA RODRIGUES PESSOA BIANCHEZZI à fl. 89 do ID nº 41218535.

O exequente formulou pedido de penhora de imóveis no ID nº 43497336.

Informada a cessão de crédito em favor de
Louize
Nara Ferreira Lopes
Bianchezzi
no ID nº 59452590.

Deferida a substituição processual no ID nº 135840684, momento em que foi indeferida a reserva de honorários, devendo a pretensão ser deduzida em ação autônoma.

A parte autora postulou pela penhora de bens dos executados através dos sistemas
Renajud
e
Infojud
(ID nº 143326315).

Deferida a penhora de valores via Sistema
Sisbajud
no ID nº 143366763, oportunidade em que realizada minuta de bloqueio, tendo sido constritos valores do executado, sendo:

a)R$ 20.267,52 (vinte mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) da executada Maria Cleuza Camilo;

b)R$ 228,62 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos) do executado Norival Pedro
Bianchezzi
;

c)R$ 93.725,50 (noventa e três mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) do executado Lírio João
Bianchezzi
;

A executada Célia Rodrigues Pessoa, compareceu aos autos no ID nº 154179404, noticiando a penhora de valores de sua conta, no importe de R$ 7.041,31 (sete mil e quarenta e um reais e trinta e um centavos), os quais são provenientes de aposentadoria.

Juntou documentos de
ID’s
nº 154179407, 154179410, 154179411, 154179413, 154179415, 154179416 e 154179417.

O exequente se manifestou no ID nº 154750684, pugnando pela manutenção da penhora de 30% dos valores, bem como pelo desbloqueio dos valores de Nilton José
Bianchezzi
e Maria Cleuza Camilo, visto que não foram citados, além do prosseguimento do feito em relação aos executados citados (ID nº 154750684).

Proferida decisão no ID nº 155824045, reconhecendo a impenhorabilidade de 70% dos valores constritos da executada Célia Rodrigues Pessoa, bem como o desbloqueio dos valores de Nilton José
Bianchezzi
e Maria Cleuza Camilo, pois ainda não foram citados no feito e a intimação do exequente para apresentação do endereço atualizado dos referidos executados, além da intimação do executado Lírio João
Bianchezzi
acerca da penhora realizada e o decurso de prazo para impugnação à penhora pelo executado Norival Pedro
Bianchezzi
.

O executado Lirio João
Bianchezzi
apresentou exceção de
pré
-executividade no ID nº 157842320, alegando a prescrição devido a prorrogação irregular do débito, além da ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva, posto que a exequente seria supostamente devedora solidária, visto que seria casada com um dos devedores principais (Norival Pedro
Bianchezzi
) e não poderia ter firmado o termo de cessão de direitos com a instituição financeira, podendo exigir de cada um dos devedores sua quota parte.

A executada Célia Rodrigues Pessoa informou a interposição de agravo de instrumento no ID nº 158706332.

A exequente desistiu do prosseguimento do feito quanto aos executados Nilton José
Bianchezzi
e Maria Cleuza Camilo, bem como informou conta para levantamento dos valores (ID nº 159250500).

Impugnação à exceção de
pré-executuvidade
, no ID nº 160512111, ocasião em que a exequente alega a inexistência da prescrição, assim como a inexistência de nulidade do título que se funda a execução e/ou da cessão de crédito, posto
que o débito é anterior ao casamento de Norival e
Louize
, além de o crédito foi adquirido após o divórcio entre estes, assim como que teria havido o adimplemento do débito em 09/03/2009.

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

De proêmio, a respeito da exceção de
pré
-executividade, é cediço que, embora não se trate de medida regulamenta pela legislação vigente, vem
sido
plenamente defendida pelos doutrinadores e amplamente aceita pelos tribunais brasileiros.

Trata-se de medida de defesa disponível as partes e, principalmente, ao executado, independentemente do uso dos embargos à execução. Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado. Contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar documento hábil a comprovação de desconstituição do título em se funda o direito do exequente.

Neste sentido trago
a
baila o julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. 1 -
A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CONFIGURA MEIO ATÍPICO E EXCEPCIONAL DE DEFESA, SOMENTE ADMITIDO QUANDO O VÍCIO QUE SE ATRIBUI AO TÍTULO SE APRESENTA SUFICIENTEMENTE HÁBIL A INVALIDAR A EXECUÇÃO, SEM NECESSIDADE DE SEREM PRODUZIDAS OUTRAS PROVAS.
2 - NÃO SÃO CABÍVEIS HONORÁRIOS NOS CASOS EM QUE, REJEITADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, A EXECUÇÃO TEM REGULAR PROSSEGUIMENTO. 3 - O PRAZO PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL INICIA-SE COM A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DA PENHORA. 4 - AGRAVO PROVIDO. (TJ-DF - AGI: 20130020148080 DF 0015659-29.2013.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 24/07/2013, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
30/07/
2013 Pág.
: 145).”

Antes de adentrar ao mérito da exceção de
pré
-executividade, convém relatar o histórico processual.

A presente execução foi ajuizada inicialmente pelo Banco do Brasil S/A em desfavor dos devedores Lirio João
Bianchezzi
e Norival Pedro
Bianchezzi
, do avalista Nilton José
Bianchezzi
e dos intervenientes Célia Rodrigues Pessoa
Bianchezzi
e Maria Cleuza Camilo
Bianchezzi
e está alicerçada em Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária nº 15/48180-8 (atual 20/511114-0).

Durante o trâmite processual, houve a citação dos devedores Lirio João
Bianchezzi
e Norival Pedro
Bianchezzi
, assim como da interveniente Célia Rodrigues Pessoa
Bianchezzi
(fl. 89 do ID nº 41218535).

No ID nº 59452590, o credor originário (Banco do Brasil S/A) cedeu os créditos em favor de
Louize
Nara Ferreira Lopes
Bianchezzi
, a qual assumiu o polo ativo da presente ação.

No que se refere à alegação de ocorrência da prescrição do título, entendo que não deve ser conhecida.

Os executados firmaram operação de crédito nº 31610230, na data de 13/11/2001, com vencimento inicial em 15/09/2002 e final em 15/09/2007. Posteriormente, firmaram a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de nº 20/51114-0 (fls. 09/14 do ID nº 41218535).

Ato contínuo, a parcela com vencimento em 15/09/2005 foi postergada para 15/09/2006 e 15/09/2007, o que está averbado às margens do título, com fundamento na Resolução CMN/BACEN nº 3269 de 17/03/2005.

Na sequência, a parcela foi postergada para 15/09/2008, com fundamento nas Resoluções Bacen nº 3373 (fl. 17 do ID nº 41218535).

Posteriormente, a dívida foi prorrogada de 15/09/2009, em 05 (cinco) parcelas de R$ 7.658,21 (sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos), com vencimentos em 15/09/2009, 15/09/2010, 15/09/2011, 15/09/2012, 15/09/2013 e 15/09/2014, com fundamento na MCR 2-6-9 (fl. 18 do ID nº 41218535).

Nessa toada, tendo em vista que houve o alongamento de dívidas, o termo inicial da prescrição será o do último vencimento pactuado, qual seja, 15/09/2014 e, portanto, a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de 03 (três) anos, com fundamento no art. 60 do Decreto Lei nº 167/1967 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Outrossim, não é de se perder de vista que a análise da ausência de anuência expressa do devedor para fins de invalidar as prorrogações demandam dilação probatória, que é incabível em sede de exceção de
pré
-executividade.

Sobre o tema, é a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO POR ADITIVOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade na execução de cédula de crédito rural, sob o argumento de que o título estaria prescrito. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) as prorrogações do vencimento da
cédula de crédito rural realizadas unilateralmente pelo credor são válidas para fins de contagem do prazo prescricional; (
ii
) a prescrição deve ser contada a partir do vencimento original ou da última prorrogação do vencimento. III. Razões de
decidir Nos
contratos de crédito rural, é admitida a prorrogação do vencimento, inclusive por iniciativa unilateral do credor, desde que prevista em regulamentação específica. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais firmou-se no sentido de que, havendo sucessivas prorrogações, o prazo prescricional tem início na data do vencimento final
estipulado.A
análise da ausência de anuência expressa do devedor para fins de invalidar as prorrogações demanda dilação probatória, incabível na exceção de
pré
-executividade. IV. Dispositivo e Tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural afasta a prescrição quando prevista na regulamentação do crédito rural, ainda que realizada unilateralmente pelo credor. 2. O prazo prescricional inicia-se a partir do vencimento final estabelecido nos aditamentos contratuais.”. (N.U 1007006-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 17/05/2025,
Publicado
no DJE 17/05/2025)

Assim, CONHEÇO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE tão e somente no que se refere à alegação de prescrição neste momento processual e REJEITO-A.

No que se referem as demais matérias ventiladas em sede de exceção de
pré
-executividade, estas foram levantadas pelo executado em ação de conhecimento distribuída sob o nº 1003703-98.2025.811.0086, perante a 1ª Vara desta Comarca, na qual busca a anulação da cessão de crédito de ID nº 59452590 e que por se tratar de ação de conhecimento poderá ter a respectiva dilação probatória, o que é vedado nesta execução de título extrajudicial, de modo que DETERMINO A SUSPENSÃO da presente ação até a deliberação daquele juízo sobre a questão, por se tratar de matéria prejudicial ao prosseguimento da presente ação, em atenção ao artigo 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.[...]”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, sendo:

1.

O Agravante sustenta que a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária que embasa a execução teve seu vencimento final originalmente pactuado para 15/09/2007 e que as prorrogações de prazo realizadas pela instituição financeira ocorreram sem requerimento formal dos devedores.

2.

Aduz que o carimbo de prorrogação no verso do título, desacompanhado de assinatura das partes devedoras, não tem o condão de afastar a incidência do prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

3.

Assevera que, conforme a Súmula 298 do STJ, o alongamento de dívida rural não é faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, o qual deve ser formalmente requerido e estar acompanhado da comprovação de cumprimento dos requisitos legais.

4.
Assim, a ausência de anuência e formalização dos mutuários torna inválidas as prorrogações realizadas unilateralmente, não sendo possível reconhecer a nova data de vencimento como marco inicial do prazo prescricional.

5.
Defende, portanto, que o termo inicial da prescrição deve ser considerado como a data do vencimento original da obrigação – 15/09/2007 – e que a execução, ajuizada apenas em 19/06/2012, está fulminada pela prescrição. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da nulidade da prorrogação e extinção do feito executivo, com a consequente condenação da Agravada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Diante disso, pugnou
pelo
conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executiva e determinando-se a extinção da execução em trâmite.

A parte agravada apresentou suas contrarrazões (ID
326609886
), arguindo, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, refutou as alegações recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

LIRIO JOAO BIANCHEZZI.

AGRAVADO(S):
LOUIZE NARA FERREIRA LOPES.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo De Instrumento Com Pedido
de Efeito Suspensivo

interposto por
Lírio João
Bianchezzi
,
contra a decisão proferida (ID. 160181392, Autos de Processo n. 0002254-79.2012.8.11.0086) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A decisão agravada deferiu o pedido liminar sob o seguinte fundamento (ID.
160181392
):

“
É o relato.

Fundamento e decido.

De proêmio, a respeito da exceção de
pré
-executividade, é cediço que, embora não se trate de medida regulamenta pela legislação vigente, vem
sido
plenamente defendida pelos doutrinadores e amplamente aceita pelos tribunais brasileiros.

Trata-se de medida de defesa disponível as partes e, principalmente, ao executado, independentemente do uso dos embargos à execução. Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas
de ofício pelo magistrado. Contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar documento hábil a comprovação de desconstituição do título em se funda o direito do exequente.

Neste sentido trago
a
baila o julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. 1 -
A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CONFIGURA MEIO ATÍPICO E EXCEPCIONAL DE DEFESA, SOMENTE ADMITIDO QUANDO O VÍCIO QUE SE ATRIBUI AO TÍTULO SE APRESENTA SUFICIENTEMENTE HÁBIL A INVALIDAR A EXECUÇÃO, SEM NECESSIDADE DE SEREM PRODUZIDAS OUTRAS PROVAS.
2 - NÃO SÃO CABÍVEIS HONORÁRIOS NOS CASOS EM QUE, REJEITADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, A EXECUÇÃO TEM REGULAR PROSSEGUIMENTO. 3 - O PRAZO PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL INICIA-SE COM A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DA PENHORA. 4 - AGRAVO PROVIDO. (TJ-DF - AGI: 20130020148080 DF 0015659-29.2013.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 24/07/2013, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
30/07/
2013 Pág.
: 145).”

Antes de adentrar ao mérito da exceção de
pré
-executividade, convém relatar o histórico processual.

A presente execução foi ajuizada inicialmente pelo Banco do Brasil S/A em desfavor dos devedores Lirio João
Bianchezzi
e Norival Pedro
Bianchezzi
, do avalista Nilton José
Bianchezzi
e dos intervenientes Célia Rodrigues Pessoa
Bianchezzi
e Maria Cleuza Camilo
Bianchezzi
e está alicerçada em Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária nº 15/48180-8 (atual 20/511114-0).

Durante o trâmite processual, houve a citação dos devedores Lirio João
Bianchezzi
e Norival Pedro
Bianchezzi
, assim como da interveniente Célia Rodrigues Pessoa
Bianchezzi
(fl. 89 do ID nº 41218535).

No ID nº 59452590, o credor originário (Banco do Brasil S/A) cedeu os créditos em favor de
Louize
Nara Ferreira Lopes
Bianchezzi
, a qual assumiu o polo ativo da presente ação.

No que se refere à alegação de ocorrência da prescrição do título, entendo que não deve ser conhecida.

Os executados firmaram operação de crédito nº 31610230, na data de 13/11/2001, com vencimento inicial em 15/09/2002 e final em 15/09/2007. Posteriormente, firmaram a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de nº 20/51114-0 (fls. 09/14 do ID nº 41218535).

Ato contínuo, a parcela com vencimento em 15/09/2005 foi postergada para 15/09/2006 e 15/09/2007, o que está averbado às margens do título, com fundamento na Resolução CMN/BACEN nº 3269 de 17/03/2005.

Na sequência, a parcela foi postergada para 15/09/2008, com fundamento nas Resoluções Bacen nº 3373 (fl. 17 do ID nº 41218535).

Posteriormente, a dívida foi prorrogada de 15/09/2009, em 05 (cinco) parcelas de R$ 7.658,21 (sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos), com vencimentos em 15/09/2009, 15/09/2010, 15/09/2011, 15/09/2012, 15/09/2013 e 15/09/2014, com fundamento na MCR 2-6-9 (fl. 18 do ID nº 41218535).

Nessa toada, tendo em vista que houve o alongamento de dívidas, o termo inicial da prescrição será o do último vencimento pactuado, qual seja, 15/09/2014 e, portanto, a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de 03 (três) anos, com fundamento no art. 60 do Decreto Lei nº 167/1967 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Outrossim, não é de se perder de vista que a análise da ausência de anuência expressa do devedor para fins de invalidar as prorrogações demandam dilação probatória, que é incabível em sede de exceção de
pré
-executividade.

Sobre o tema, é a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO POR ADITIVOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade na execução de cédula de crédito rural, sob o argumento de que o título estaria prescrito. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) as prorrogações do vencimento da cédula de crédito rural realizadas unilateralmente pelo credor são válidas para fins de contagem do prazo prescricional; (
ii
) a prescrição deve ser contada a partir do vencimento original ou da última prorrogação do vencimento. III. Razões de
decidir Nos
contratos de crédito rural, é admitida a prorrogação do vencimento, inclusive por iniciativa unilateral do credor, desde que prevista em regulamentação específica. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais firmou-se no sentido de que, havendo sucessivas prorrogações, o prazo prescricional tem início na data do vencimento final
estipulado.A
análise da ausência de anuência expressa do devedor para fins de invalidar as prorrogações demanda dilação probatória, incabível na exceção de
pré
-executividade. IV. Dispositivo e Tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural afasta a prescrição quando prevista na regulamentação do crédito rural, ainda que realizada unilateralmente pelo credor. 2. O prazo prescricional inicia-se a partir do vencimento final estabelecido nos aditamentos contratuais.”. (N.U 1007006-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 17/05/2025,
Publicado
no DJE 17/05/2025)

Assim, CONHEÇO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE tão e somente no que se refere à alegação de prescrição neste momento processual e REJEITO-A.

No que se referem as demais matérias ventiladas em sede de exceção de
pré
-executividade, estas foram levantadas pelo executado em ação de conhecimento distribuída sob o nº 1003703-98.2025.811.0086, perante a 1ª Vara desta Comarca, na qual busca a anulação da cessão de crédito de ID nº 59452590 e que por se tratar de ação de conhecimento poderá ter a respectiva dilação probatória, o que é vedado nesta execução de título extrajudicial, de modo que DETERMINO A SUSPENSÃO da presente ação até a deliberação daquele juízo sobre a questão, por se tratar de matéria prejudicial ao prosseguimento da presente ação, em atenção ao artigo 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.[...]”
.

1.
Da irregularidade na formalização do alongamento da dívida rural
.

A controvérsia posta em exame cinge-se a aferir o acerto — ou eventual desacerto — da decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau que rejeitou a alegação de prescrição veiculada em sede de exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de que a aferição da validade das sucessivas prorrogações da dívida rural dependeria de dilação probatória, incompatível com a estreita via eleita.

Com efeito, observa-se que, diante do atual cenário fático-jurídico delineado nos autos, a própria análise acerca da ocorrência, ou não, da prescrição executiva encontra-se intrinsecamente condicionada à prévia verificação da regularidade das prorrogações contratualmente efetivadas. Isso porque o reconhecimento da validade — ou eventual invalidade — do alongamento da dívida repercute diretamente na definição do termo inicial do prazo prescricional, circunstância que impõe a necessidade lógica e metodológica de que tal questão anteceda o exame da prescrição arguida pelo agravante
,
razão pela qual deve ser enfrentada previamente.

Pois bem.

É cediço que, em sede de exceção de
pré
-executividade, admite-se a arguição de matérias de ordem pública, suscetíveis de conhecimento
ex

officio
pelo magistrado, desde que sua análise não exija dilação probatória, isto é, possa ser realizada a partir dos elementos documentalmente já presentes nos autos.

A medida visa compatibilizar a efetividade da execução com a garantia de que o executado não seja compelido a suportar atos constritivos quando presentes vícios flagrantes e aferíveis de plano.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de delimitar, com precisão, o âmbito de cabimento desse instrumento processual. A Súmula 393/STJ assim dispõe:

“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso dos autos, a controvérsia fática – a existência ou não de requerimento para o alongamento da dívida
–

retira da matéria os elementos necessários para o seu exame na via estreita da exceção de
pré
-executividade
. A verificação demandaria
inegável dilação probatória acerca da idoneidade dos documentos
, bem como para aferir a regularidade das prorrogações.

Desse modo, a decisão do juízo
a quo
mostra-se tecnicamente irrepreensível
. Ao rejeitar
a exceção, não negou a possibilidade de a prescrição ter ocorrido, mas acertadamente reconheceu
a inadequação do instrumento processual para a comprovação de sua premissa fática
.

Por tais razões, não merece prosperar o pleito recursal, porquanto as alegações deduzidas pelo agravante não se mostram aptas a infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, que atuou em conformidade com os limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada, reafirmando-se a inviabilidade de acolhimento da pretensão recursal.

2. Da Prescrição.

No que concerne à prescrição suscitada, verifico que, à luz do atual cenário fático-jurídico delineado nos autos, não assiste razão à parte agravante.

Com efeito, os documentos acostados evidenciam que houve prorrogação regular do vencimento da cédula de crédito rural, circunstância que, nos termos da legislação de regência, afasta a ocorrência de prescrição, pois o prazo prescricional somente se inicia a partir do vencimento final pactuado nos aditamentos contratuais. No caso concreto, restou estabelecido como termo final a data de 15/09/2014.

Diante disso, considerando que a ação de execução foi ajuizada em 12/06/2012, conclui-se que a demanda executiva foi proposta dentro do prazo prescricional trienal, previsto no art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67, combinado com o art. 70 do Decreto n. 57.663/66, inexistindo qualquer lapso temporal hábil a caracterizar a prescrição alegada.

Logo, não merece prosperar a tese recursal formulada pelo agravante, uma vez que se mostra incompatível com o conjunto documental que comprova as sucessivas prorrogações contratuais e o termo final de vencimento, que regula a fluência do prazo prescricional.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é cabível a condenação a honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de
pré
-executividade
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2086775 SP 2022/0069677-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025